Tribunal: CARF
Processo: 10314.720793/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
IOF. OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
O legislador tributário, ao utilizar a expressão “mútuo de recursos financeiros” no art. 13 da Lei n. 9.779/1999 buscou vincular a hipótese tributária do IOF-crédito para pessoas não financeiras a uma situação jurídica regulada pelo Direito Privado, qual seja, ao contrato de mútuo independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
O contrato de conta corrente pode constituir verdadeiras relações de mútuo.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. AFAC. DIFERENCIAÇÃO EM RELAÇÃO AO MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPITALIZAÇÃO.O AFAC possui causa jurídica distinta do mútuo, caracterizando-se como ato de investimento destinado à futura integralização de capital, sem expectativa de restituição. A ausência de comprovação documental da efetiva capitalização das investidas descaracteriza o AFAC, ensejando o reconhecimento da operação como mútuo para fins de incidência do IOF.
ISENÇÃO. OPERAÇÕES PARA FINS HABITACIONAIS. ART. 9o, I, DO DECRETO No 6.306/2007. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.A isenção do IOF prevista no art. 9o, I, do Decreto no 6.306/2007 aplica-se exclusivamente às operações de crédito com destinação habitacional comprovada, não bastando a mera vinculação genérica do objeto social da empresa ou a denominação das SPEs envolvidas.
BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÕES SEM DEFINIÇÃO DE PRINCIPAL OU PRAZO. SALDOS DEVEDORES DIÁRIOS.
Nas operações em que não há definição do valor principal ou do prazo de vencimento, a base de cálculo do IOF deve corresponder ao somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, conforme previsto no art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720793/2019-15
ACÓRDÃO
3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSSI RESIDENCIAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
IOF. OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
O legislador tributário, ao utilizar a expressão “mútuo de recursos
financeiros” no art. 13 da Lei n. 9.779/1999 buscou vincular a hipótese
tributária do IOF-crédito para pessoas não financeiras a uma situação
jurídica regulada pelo Direito Privado, qual seja, ao contrato de mútuo
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário.
IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
O contrato de conta corrente pode constituir verdadeiras relações de
mútuo.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
AFAC.
DIFERENCIAÇÃO EM RELAÇÃO AO MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
CAPITALIZAÇÃO.
O AFAC possui causa jurídica distinta do mútuo, caracterizando-se como
ato de investimento destinado à futura integralização de capital, sem
expectativa de restituição. A ausência de comprovação documental da
efetiva capitalização das investidas descaracteriza o AFAC, ensejando o
reconhecimento da operação como mútuo para fins de incidência do IOF.
ISENÇÃO. OPERAÇÕES PARA FINS HABITACIONAIS. ART. 9o, I, DO DECRETO
No 6.306/2007. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
A isenção do IOF prevista no art. 9o, I, do Decreto no 6.306/2007 aplica-se
exclusivamente às operações de crédito com destinação habitacional
Fl. 10845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
2
comprovada, não bastando a mera vinculação genérica do objeto social da
empresa ou a denominação das SPEs envolvidas.
BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÕES SEM DEFINIÇÃO DE PRINCIPAL OU PRAZO.
SALDOS DEVEDORES DIÁRIOS.
Nas operações em que não há definição do valor principal ou do prazo de
vencimento, a base de cálculo do IOF deve corresponder ao somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, conforme
previsto no art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Renato Pereira de Deus, Francisca das
Chagas Lemos e Marina Righi Rodrigues Lara (relatora), que davam provimento parcial para
afastar a incidência de IOF sobre as operações de caixa único em conta corrente mantida pela
recorrente com suas controladas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário
Sérgio Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Redator designado
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionísio Carvallhedo Barbosa (substituto integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado por ausência de recolhimento do IOF/Crédito
no ano-calendário de 2014, decorrente de operações financeiras qualificadas pela fiscalização
como mútuos realizados entre a empresa e sociedades coligadas, controladas e Sociedades de
Propósito Específico (SPEs).
Fl. 10846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
3
O procedimento fiscal foi instaurado para apurar irregularidades relacionadas à
declaração e recolhimento do IOF e do IRPJ/CSLL. A fiscalização constatou que a Rossi teria
realizado transferências de recursos a empresas do grupo e a SPEs envolvidas em
empreendimentos imobiliários, contabilizadas em contas como: (i) contas a receber; (ii) conta
corrente coligadas e controladas; e (iii) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC).
Essas transações foram consideradas operações de crédito (mútuos) e, portanto,
sujeitas à incidência do IOF, com base na Lei no 9.779/1999 e no Decreto no 6.306/2007
(Regulamento do IOF).
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou impugnação em
13/01/2020, alegando, em síntese:
(i)
As operações realizadas não podem ser consideradas mútuos, sendo
operações de conta corrente para administração do caixa dos
empreendimentos;
(ii)
Não houve empréstimo com obrigação de restituição, nem disponibilização
de crédito;
(iii)
A IN RFB no 907/2009, ao equiparar mútuos a contas-correntes, teria
extrapolado os limites legais e violou o art. 102 do CTN;
(iv)
Os valores contabilizados como Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC) possuem natureza societária, não financeira, não havendo
natureza de mútuo nem incidência do IOF;
(v)
A não conversão em capital no prazo de 120 dias não descaracteriza o
instituto;
(vi)
Alternativamente, argumentou que as operações enquadrariam-se na
isenção prevista no art. 9o, I, do Decreto no 6.306/2007, por se destinarem a
empreendimentos de finalidade habitacional;
(vii)
Citou a Solução de Consulta COSIT no 84/2017, que reconhece a isenção em
casos análogos;
(viii)
A fiscalização teria adotado base de cálculo diária, o que multiplicou
indevidamente o valor devido;
(ix)
O total apurado (R$ 517 bilhões) não condiz com a movimentação real, que
seria de R$ 17,3 bilhões, conforme a Escrituração Contábil Fiscal (ECF);
(x)
Requereu que a base seja calculada mensalmente, aplicando-se as alíquotas
de 0,0041% sobre o saldo médio e 0,38% sobre os acréscimos de saldo.
A 2a TURMA/DRJ01, contudo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada. O referido Acórdão resto assim ementado:
Fl. 10847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2014
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário,
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a
existência de relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas, bem como a
destinação específica dos recursos colocados à disposição das companhias ligadas
a uma despesa ou custo já definidos.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
(AFAC).
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. INCIDÊNCIA DO
IOF.
Os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFACs) entre pessoas
jurídicas interligadas, para que não configurem operações de crédito, devem ser
precedidos de compromisso formal irrevogável de que os recursos se destinam
exclusivamente a aumento de capital e de que esta integralização ocorra até a
primeira Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ou alteração contratual, após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora, além do requisito de que os
lançamento contábeis reflitam esta opção das entidades.
Descumpridas essas condições, deve a entrega ou disponibilização de recursos
financeiros ser caracterizadas como operação de crédito e sujeitar-se à incidência
do IOF.
IOF. FINALIDADE HABITACIONAL. DO GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 9o,
INCISO I, DO DECRETO No 6.306. INAPLICABILIDADE.
No caso de realização de operações de crédito, para fins do gozo da isenção
prevista no art. 9o, inciso I, do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007,
deve-se comprovar, no momento da concessão, a existência de finalidade
habitacional concreta à qual se vincule formalmente a aplicação dos recursos
doados.
É vedada a aplicação da norma isentiva no caso de fins habitacionais futuros e
indeterminados, não bastando a mera indicação de seus termos no instrumento
contratual da operação de crédito entre partes relacionadas.
Fl. 10848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
5
A ausência de material probante consistente para evidenciação do cumprimento
dos requisitos normativos implica a manutenção dos efeitos da incidência
tributária sobre a operação de mútuo.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. BASE DE CÁLCULO. NÃO
DEFINIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo da alíquota principal de IOF
será o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada
mês.
O IOF também incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores (inclusive os encargos), à alíquota adicional de 0,38% (trinta e
oito centésimos por cento).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/06/2020, reiterando as alegações trazidas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da existência de conexão
De plano, cumpre destacar que a Fiscalização recomendou o julgamento conjunto
dos processos referentes ao IOF e ao IRPJ/CSLL, ambos relativos ao ano-calendário de 2014,
considerando que as operações analisadas possuem idêntica origem fática e estão intimamente
relacionadas. O processo do IOF versa sobre a qualificação dos repasses de recursos realizados
pela Rossi Residencial S/A como operações de crédito, sujeitas à incidência do imposto, enquanto
o processo do IRPJ/CSLL trata da glosa das despesas correspondentes a esses mesmos repasses.
Tratar-se-ia, portanto, de situação de possível vinculação por conexão, nos termos
do art. 47, §1o, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), uma vez que os
pedidos formulados pelo contribuinte se fundamentam em fatos idênticos e guardam relação
direta entre si, ainda que se refiram a tributos distintos. Nos termos do referido dispositivo, os
processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados conjuntamente, podendo, inclusive, ser
atribuídos ao mesmo conselheiro relator, salvo se já houver decisão proferida em um deles,
conforme prevê o §2o do mesmo artigo.
Fl. 10849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
6
O julgamento conjunto, nesses casos, visa assegurar coerência e uniformidade na
apreciação das matérias correlatas, evitando a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Assim, a reunião de processos conexos representa um instrumento de eficiência e de segurança
jurídica, ao garantir tratamento jurídico homogêneo a controvérsias com identidade de objeto e
de fundamentos fáticos.
Todavia, havendo decisão definitiva em um dos processos, resta atendida apenas
parcialmente a finalidade da vinculação, uma vez que desaparece a utilidade quanto à celeridade e
economia processual, mas permanece a necessidade de estabilidade e coerência do resultado,
decorrente do princípio da segurança jurídica.
Dessa forma, não se admite a rediscussão da qualificação jurídica da matéria fática
em outro processo administrativo que trate de fatos já apreciados e decididos de forma definitiva.
Diante disso, cabe aos presentes autos apenas reproduzir a qualificação fática já consolidada,
procedendo-se à análise exclusiva do enquadramento desses fatos à luz das normas específicas
que regem a incidência do IOF, sem reabrir a discussão sobre a natureza jurídica anteriormente
delimitada.
Superadas essas premissas, impõe-se, neste ponto, uma análise mais detida e
teórica do IOF.
2. Da abrangência da interpretação do art. 13 da Lei no 9.779/1999
Nos termos do art. 153, V, da CF/88, compete à União instituir impostos sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Recentemente, na ocasião do julgamento do RE no 590186/RS, o Ministro relator
Cristiano Zanin entendeu que a expressão “operação de crédito” deveria ser interpretada não no
sentido de uma conceituação jurídica, mas de sua feição econômica. Destaca-se o seguinte trecho:
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo. Portanto,
quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários elementos
(tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode não
descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde que a
presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a elas essa
qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como operação de
crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica, como também
sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo dialoga com
elementos econômicos.
Sobre a referida conclusão, entendo não haver maiores controvérsias capazes
afetar a resolução dos presentes autos. O IOF é um tributo que incide sobre situações de fato, não
se vinculando a nenhuma situação de direito. Ou melhor, não é um imposto considerado solene.1

1 “Em substituição ao imposto do selo, o IOF foi concebido pela Emenda Constitucional n. 18, de 1o de dezembro de
1965, com base na necessidade de atingir bases econômicas; por isso, não importou conceitos privatistas para
Fl. 10850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
7
No entanto, como se sabe, a Constituição Federal não cria tributos, apenas outorga
competências, cabendo ao legislador complementar, nos termos do art. 146, III, a, CF/88, a
definição dos impostos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Diante
desse contexto, o CTN, em sua Seção IV, estabeleceu as referidas definições.
A legislação ordinária, por sua vez, veio disciplinar de forma mais concreta as
hipóteses tributárias do IOF, vinculando-as ora a situações de fato, ora a situações jurídicas. Dito
de outro modo, o legislador tributário, obedecendo os limites estabelecidos constitucionalmente,
é livre para vincular determinada hipótese tributária às formas de Direito Privado ou a simples
resultados econômicos, independentemente de negócios jurídicos adotados.
O que importa para o presente caso, portanto, é entender se o legislador tributário
ao instituir o art. 13 da Lei no 9.779/1999 limitou, na hipótese estabelecida (entre pessoas não
financeiras), a incidência do IOF-crédito ao negócio jurídico do mútuo ou a toda e qualquer
operação de crédito economicamente semelhante ao mútuo.
Isso porque, caso se entenda que o referido dispositivo se vincula a um negócio
jurídico, não há que se estender a aplicação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 aos contratos de conta
corrente tampouco a situações de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
efetivamente realizados, sob pena de se incorrer em exigência de tributo por analogia,
expressamente vedada pelo art. 108, §1o do CTN. Nesses casos, existe uma dependência entre a
celebração do ato ou negócio jurídico e pretensão tributária.
É nesse contexto que deve ser analisado o art. 13 da Lei no 9.779/1999. Ou seja, é
necessário compreender se o legislador, na hipótese tributária do IOF-crédito, ao empregar o
termo mútuo, fez remissão ao negócio jurídico disciplinado pelo Direito Privado ou se atribuiu a
ele um significado tributário próprio, vinculando-a aos resultados econômicos que dele decorrem.
É ver:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
É importante destacar que o referido dispositivo foi inserido na Lei no 9.779/99 com
o objetivo de promover o alargamento do campo de incidência do IOF a operações realizadas por

delimitar sua incidência. Tinha-se, à época, o escopo de afastar a tributação sobre meras formalidades jurídicas, dando
maior peso às realidades econômicas subjacentes. Por isso que a definição do IOF-crédito pelo CTN não seguiu o
princípio documental, pois se considera suficiente, para a incidência do IOF-crédito, a existência de uma “operação de
crédito”, independentemente de um instrumento contratual.” (SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF
sobre mútuo de recursos financeiros abrange contratos de conta corrente?. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n.
53, p. 261–302, 2023. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2309. Acesso em: 20
jan. 2025.)
Fl. 10851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
8
pessoas jurídicas não-financeiras e pessoas físicas, já que, até aquele momento, apenas as
instituições financeiras e as factorings eram legalmente eleitas como contribuintes do IOF-crédito.
Foi justamente no contexto de exame da constitucionalidade do referido
alargamento, que foi proferida a decisão supramencionada do Ministro relator Cristiano Zanin.
Naquela ocasião, o STF firmou a seguinte tese “[é] constitucional a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras”.
Destaca-se que naquela oportunidade, o Ministro Relator teve a cautela de
delimitar o alcance da tese. É que, provocado a ser manifestar a respeito da possibilidade de o IOF
incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um mesmo grupo econômico,
mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa único, o relator entendeu que o
referido debate não poderia ser enfrentado naquele momento. Destaco:
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são
contratos de mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim
também reconheceu o acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a
questão levantada não se encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos
contratos demandaria revolvimento de matéria fático-probatória incontroversa
nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à
luz das cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação
infraconstitucional.
Em resumo, entendeu o STF que a efetiva natureza do contrato firmado deve ser
analisada em cada caso concreto, não havendo uma “presunção” de que um contrato de conta
corrente será sempre um mútuo ou operação de crédito passível de atrair a incidência do IOF.
Essa a meu ver é a melhor interpretação a ser dada ao art. 13 da Lei no 9.779/1999.
Isso porque, ao se examinar o emprego da expressão mútuo de recursos financeiros, é possível
constatar que o legislador tributário ao optar pela expressão “operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros” buscou vincular a hipótese tributária do IOF-
crédito para pessoas não financeiras a uma situação jurídica regulada pelo Direito Privado.
Em que pese o posicionamento já adotado pelo Ministro Mauro Campbell Marques,
no Recurso Especial n. 1.239.101/RJ, segundo o qual o termo “correspondentes” se referiria a um
“modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em outras espécies de contrato que
envolvam operações de crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do
IOF”, entendo que a palavra correspondentes deve ser compreendida no sentido de “referentes”,
compreendendo tão somente a operação de mútuo.
Fl. 10852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
9
Como demonstram SCHOUERI e GALDINO2, o termo correspondente utilizado no
referido artigo pode ter dois sentidos:
O primeiro é de que significaria semelhantes, no sentido de que abrangeria a
operação de mútuo e outras operações que fossem a ela similares.
(...)
Por sua vez, a palavra correspondentes pode ser compreendida como referentes,
no sentido de que compreenderia somente a operação de mútuo.
Essa ambiguidade é resolvida pelo fato de que não faria sentido ser
semelhantes, uma vez que o próprio mútuo não estaria daí coberto. Afinal, se só
estão sujeitas à incidência do IOF-crédito aquelas operações de crédito
semelhantes ao mútuo, então o próprio mútuo não está incluído. Por outro lado,
é possível interpretar que se encontram sujeitas ao IOF-crédito as operações de
crédito referentes ao mútuo. Portanto, se mútuo não for, em que pese seja uma
operação de crédito, estará fora do alcance desse dispositivo.
A questão se torna ainda mais evidente quando analisada do ponto de vista da Lei
no 5.143/1966 (e no Decreto-lei no 1.783/1980), que regula as operações realizadas entre
instituições financeiras e seguradoras, em que o legislador fez referência ao gênero empréstimo
tanto para determinar a base de cálculo do imposto quanto suas alíquotas.3 Como se sabe, o
legislador não utiliza palavras inúteis, de modo que sua opção de adotar uma expressão mais
restrita na redação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 não pode ser ignorada.
Dessa forma, partindo da interpretação restritiva do art. 13 da Lei no 9.779/1999,
observa-se que o fato gerador do IOF-crédito deve recair exclusivamente sobre as operações de
mútuo de recursos financeiros, não se estendendo, por analogia, a outras figuras jurídicas que não
compartilham a mesma causa negocial. Tal compreensão é fundamental para evitar o alargamento
indevido da hipótese de incidência, em afronta ao princípio da tipicidade tributária.
Assim, uma vez reconhecido que o IOF somente alcança as operações que se
enquadram, sob o ponto de vista do Direito Privado, como mútuo, torna-se imprescindível
examinar, com precisão conceitual, outras modalidades jurídicas frequentemente confundidas
com ele, como é o caso da conta corrente mercantil e do Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC). Ambas, embora possam envolver transferências de numerário, possuem estrutura

2 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF sobre mútuo de recursos financeiros abrange
contratos de conta corrente?. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 53, p. 261–302, 2023. Disponível
em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2309. Acesso em: 20 jan. 2025.
3 Art 2o Constituirá a base do imposto:
I - nas operações de crédito, o valor global dos saldos das operações de empréstimo, de abertura de crêdito, e de
desconto de títulos, apurados mensalmente;
(...)
Art 3o O imposto será cobrado com as seguintes alíquotas:
I - empréstimos sob qualquer modalidade, as aberturas de crédito, e os descontos de títulos - 0,3%;
(...)”
Fl. 10853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
10
e finalidade substancialmente distintas do mútuo, razão pela qual não configuram operação de
crédito e, portanto, não atraem a incidência do IOF.
Feitas tais considerações e retornando ao recente julgamento do STF, verifica-se
que a efetiva natureza do acordo realizado entre as partes deve ser sempre analisada em cada
caso concreto, isto é, deve-se verificar se a hipótese examinada se revela como um verdadeiro
mútuo ou se, ao contrário, se constitui em remessas recíprocas de valores a crédito e débito em
uma só conta, caracterizando o contrato de conta corrente. Para tanto, é de suma importância a
análise da causa dos referidos contratos, uma vez que é ela que confere o sentido jurídico e
econômico à operação.
É o que se passa a análise.
2.1.
Das operações de caixa único em conta corrente
Quanto a esse ponto, portanto, entendo que deve ser reproduzido o entendimento
adotado pelo colegiado da 1a Seção de Julgamento, consubstanciado no Acórdão no 1201-
007.213, de relatoria da Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, julgado em 24 de julho de
2025, o qual, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário, vencido o
Conselheiro Lucas Issa Halah, que dava provimento em maior extensão.
2.1 DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES DE “CAIXA ÚNICO” EM CONTA-CORRENTE –
ESPECIFICIDADES DA ATIVIDADE DA RECORRENTE
No primeiro ponto, está claro que a Autoridade Fiscal e a DRJ tomaram como
premissa a ocorrência de operações de crédito (correspondentes ao mútuo)
entre a Recorrente e demais sociedades de seu grupo (notadamente SPEs
consorciadas), em razão da movimentação financeira de caixa único por meio de
contas-correntes entre as empresas ligadas. A partir dessa qualificação,
entendeu-se devido o IOF-Crédito em processo autônomo e, nesta seara do
IRPJ/CSLL, ficou consignado que os juros dos empréstimos tomados pela Rossi não
poderiam ser deduzidos pelo fato de os recursos terem sido repassados
gratuitamente a terceiros (despesas não necessárias).
Já o Recorrente alega que realizou típica operação de conta corrente, em que
“as remessas existentes entre aquele que disponibiliza o crédito e aquele que
recebe a quantia não se compensam até o momento de liquidação da conta,
formando-se apenas um único montante.” Nesse sentido, não seria possível
caracterizar a operação como mútuo passível de incidência do IOF, já que não há
a figura de credor e devedor, não havendo, portanto, “a previsão de
contraprestação (monetária ou financeira) por parte dos contratantes.” Por isso,
não haveria cobrança de juros nos repasses.
Percebe-se que, apesar destes autos não tratarem da incidência do IOF, essa
caracterização foi premissa para que o Fisco desconsiderasse as despesas
financeiras deduzidas pela Recorrente, de modo que o tema precisa ser
enfrentado para, ao final, estabelecer a real influência dessa discussão sobre o
Fl. 10854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
11
tema que efetivamente importa: a dedutibilidade das despesas financeiras.
Antes de avançar na análise da natureza das operações, algumas premissas
fáticas precisam ser estabelecidas.
2.1.1 PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS
Conforme registrado tanto na decisão da DRJ quanto no próprio Recurso
Voluntário, é incontroverso que a Recorrente centraliza a tesouraria dos
empreendimentos consorciados mediante contas-correntes mantidas com suas
SPEs. Nessas contas lançam-se, ao longo da construção, os pagamentos
efetuados pela Rossi, sem que exista obrigação ou prazo de restituição dos
valores por parte das SPEs, ao menos durante a execução do projeto. Em outras
palavras, não há credor nem devedor permanentes; somente no acerto final do
consórcio apurasse eventual saldo exigível.
Para fins de enfrentamento aprofundado da questão, vale transcrever alguns
trechos da impugnação, os quais foram reproduzidos no recurso:
A Impugnante, assim como vasta maioria das sociedades do setor,
usualmente constitui sociedades de propósito específico (“SPEs”) para fins
de viabilizar empreendimentos a serem implementados mediante formação
de parcerias com terceiros.
Importante ressaltar que, conforme as demonstrações financeiras
divulgadas quando da Demonstração de Resultados para o ano calendário
de 2014, (fls.64/65), a participação da Impugnante, pelos critérios
contábeis, apenas em sociedades consideradas sob seu controle perfazia o
total de mais de 400 (quatrocentos) empreendimentos. A consequência
deste modelo de negócio é um complexo método financeiro que permita, ao
mesmo tempo, agilidade e independência para cada uma das sociedades.
Para cada uma das SPEs é firmado, entre seus respectivos sócios, um
“Acordo de Acionistas” estabelecendo os direitos e obrigações dos sócios
relacionadas à incorporação do empreendimento) e, uma vez que os
parceiros são integrados ao quadro societário das SPEs, então as SPEs
celebram um Instrumento Particular de Constituição de Consórcio (Doc. 03,
cit.), que é o instrumento contratual que irá reger o relacionamento
comercial entre tais sociedades (terrenista e incorporadora).
(...)
Pode-se dizer que, por princípio, o objetivo destas operações é viabilizar
recursos com a agilidade e prontidão necessárias, sempre que qualquer das
partes contratantes necessite de tais recursos, e, cumulativamente, quando
as outras partes disponham destes.
(...)
Conforme se denota dos contratos dos consórcios acima mencionados a
Recorrente se obriga a realizar toda a administração financeira e contábil
Fl. 10855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
12
do consórcio, assumindo, ainda, a obrigação de realizar frequentes aportes
para atender às necessidades de caixa dos consórcios.
(...)
Nota-se portanto que o objetivo maior da construção desta lógica
operacional, era prover de recursos, de maneira ágil e eficiente, aos
empreendimentos dos quais a Recorrente é parte.
Nota-se que a Recorrente, ao agir de tal maneira, cumpre obrigação
prevista no contrato de consórcio, afastando então qualquer inferência
quanto a eventual natureza de mútuo da operação.
Merecem destaque, ainda, alguns trechos do acórdão recorrido, conforme
transcrevo a seguir:
Concluiu a autoridade autuante que, independentemente da denominação
utilizada, o que se tem é um caixa exclusivo da Rossi Residencial, que é
alimentado pela própria Rossi (por meio de recursos próprios, por meio de
financiamentos obtidos em instituições financeiras e por meio de emissão
de debêntures). Ou seja, os recursos do suposto "caixa único" não tinham
como origem ambas as SPEs, que seriam as responsáveis pelos terrenos e
pelas obras de construção civil, mas pertenciam à Rossi para que ela os
administrasse conforme a necessidade de caixa dos consórcios.
(...)
Diante da argumentação posta na peça de defesa, vê-se que a autuada não
rebateu a existência de contas correntes com as pessoas jurídicas
integrantes do consórcio, com vistas à adoção de uma gestão financeira
unificada.
(...)
Assim sendo, nas operações objeto da autuação, em que houve a
disponibilização de recursos financeiros pela Impugnante para pessoas
jurídicas integrantes do consórcio constituído entre ela, a “SPE Terrenista” e
a “SPE Incorporadora”, está caracterizado o mútuo pela transferência do
domínio de coisa fungível (dinheiro), sendo a Impugnante sujeito passivo
responsável pelo IOF incidente.
(...)
Confirmando essa linha de raciocínio, cabe trazer à baila o teor da Solução
de Consulta Cosit no 50, de 26 de fevereiro de 2015, a cujo entendimento o
julgador administrativo de 1a instância se vincula, por força do art. 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.396/2013. A interpretação adotada foi no
sentido de que o fato gerador do IOF ocorre nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, não importando a forma
pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário
(sendo irrelevante a formalização ou não de um Contrato de Mútuo ou de
Fl. 10856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
13
Conta Corrente), nem havendo exigência da participação de instituição
financeira. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de
crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de conta
corrente instituída entre pessoas jurídicas comercialmente vinculadas,
integrantes de um consórcio constituído para fins imobiliários, não havendo
que se falar em instituição de tributo por norma infralegal.
(...)
Constatada, por conseguinte, a ocorrência de operação de crédito em sua
acepção ampla e presentes as características essenciais do mútuo, bastando
que se evidencie a colocação à disposição do interessado de recursos
financeiros, incide o IOF, nos termos do art. 63, inciso I, parte final, do CTN.
Assim restou decidido no caso posto, em que consórcios foram constituídos
entre a Impugnante e as SPEs, sendo que os recursos do “caixa único”
pertenciam à Rossi, que os disponibilizava às SPEs na medida de suas
necessidades, ainda que mediante o pagamento de despesas destas com
vistas à execução dos empreendimentos.
Consoante relatado na própria peça de defesa, pelos contratos dos
consórcios a Impugnante se obrigou a realizar toda a administração
financeira e contábil do consórcio, assumindo também a obrigação de
realizar frequentes aportes para atender às necessidades de caixa dos
consórcios. O objetivo destas operações, segundo a autuada, era o de
viabilizar recursos com a agilidade e prontidão necessárias, sempre que
qualquer das partes contratantes necessitasse de tais recursos, e,
cumulativamente, quando as outras partes dispusessem destes.
(...)
Embora entenda a Rossi que as operações de conta corrente que realiza
(sem definição da figura do devedor e do credor até o momento da
liquidação efetiva da conta corrente) não se caracterizem como operação
de crédito e tampouco como mútuo, permitindo às partes contratantes
disponibilizarem recursos financeiros entre si, razão pela qual seria correta a
dedução dos juros na base de tributação do IRPJ e da CSLL, resta claro que o
art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, abrange as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros.
Assim, equiparam-se as operações de conta corrente às de mútuo,
independentemente da forma pela qual se dê a disponibilização dos
recursos, não afastando a incidência do IOF, quando é o caso, a ausência de
formalização de contratos escritos entre as partes, ou a formalização de
contratos de consórcio em vez de contratos de mútuo propriamente ditos.
Na situação em tela, foram comprovadamente realizadas operações de
conta corrente (correspondentes a mútuo de recursos financeiros) entre a
Impugnante e as SPEs, admitidas na peça de defesa, consoante o exame
Fl. 10857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
14
contábil do Livro Razão das contas dos grupos denominados "Contas a
Receber", "Conta Corrente Coligadas e Controladas" e "Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital", em que foram registradas as referidas
transações. Com efeito, a existência de saldos devedores nas aludidas
contas denota situação em que a Impugnante utilizou recurso de sua
titularidade para fazer face a obrigações das SPEs, tratando-se
precisamente das “operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas”, sujeitas “à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras”, conforme disposto
no caput do art. 13 da Lei no 9.779/1999, acima apresentado.
Percebe-se, portanto, que as premissas fáticas e documentais das quais partem
a Recorrente e a DRJ são as mesmas. A divergência entre as partes emerge
exclusivamente na qualificação jurídica desses lançamentos:

a DRJ entendeu que as contas correntes entre a empresa e suas SPEs
equivalem a operações de crédito (mútuo), especialmente pelo fato de as
contas refletirem saldo credor no ano de 2014, sem aportes expressivos
feitos pelas SPEs. Ou seja, apenas a Rossi disponibilizava recursos nas contas
correntes o que, por conseguinte, atrairia a incidência do IOF (art. 13 da Lei
9.779/1999);

a Recorrente sustenta que tais lançamentos constituem contrato de conta
corrente mercantil, instituto que não se confunde com mútuo,
especialmente levando em conta a lógica do mercado imobiliário, e,
portanto, não configura fato gerador do IOF.
(...)
2.4. DA NOMENCLATURA DAS CONTAS DE ATIVO – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA
Por último a Recorrente defende que a subconta denominada “Mútuo empresas
ligadas - Principal” não pode ser interpretada como se representasse
contabilização de mútuo, já que sua movimentação seria semelhante à daquelas
contas que o próprio Fisco considerou como conta corrente restrito. Desse modo,
o nome da conta seria um equívoco e os lançamentos nela consignados seriam
verdadeiro conta corrente.
Por tudo que se expôs nos tópicos relacionados à diferenciação entre mútuo e
conta corrente e à dedutibilidade das despesas de juros, entendo que os
lançamentos abarcados nesta conta estão abrangidos pela discussão e que as
despesas são dedutíveis, independentemente de se classificar as operações como
mútuo ou conta corrente. De toda forma, pela semelhança dos lançamentos
demonstrados, julgo assistir razão à Recorrente neste ponto.
Em que pese o acórdão recorrido tenha analisado o enquadramento da questão
fática para fins de incidência do IOF — entendimento com o qual, particularmente, concordo —, a
Fl. 10858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
15
competência para realizar tal apreciação é desta 3a Seção de Julgamento, razão pela qual estes
julgadores possuem plena liberdade para deliberar em sentido diverso, caso assim entendam.
Dessa forma, com base nas premissas fáticas já estabelecidas e na qualificação jurídica
reconhecida, passo à análise específica deste ponto, sob a ótica da incidência do IOF.
O mútuo, ao lado do comodato, é espécie do gênero empréstimo, disposto nos arts.
586 a 592, do Código Civil. O mútuo é um contrato típico que consiste no empréstimo de bens
fungíveis, como o dinheiro, que deve ser restituído ao mutuante no mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Em regra, o referido contrato contém a pactuação de juros remuneratórios (oneroso),
devendo o montante emprestado, o prazo contratual e a definição das partes como credoras e
devedoras serem predeterminados.
O contrato de conta corrente, por sua vez, é um acordo tácito ou expresso, que não
envolve necessariamente a transferência de bens. É um pacto em que as partes renunciam ao
direito de receber e pagar quantias entre si, originadas de outros negócios jurídicos, se
comprometendo a registrá-los contabilmente como créditos e débitos. É importante destacar que
a existência de um saldo devedor na conta não transforma uma parte em credora da outra, pois a
natureza desse tipo de contrato implica constantes mudanças nas posições de credor e devedor,
só sendo possível considerar uma eventual dívida no vencimento do contrato ou em datas
prefixadas. Ademais, na essencial do contrato de conta corrente, ao contrário do contrato de
mútuo, não há a incidência de juros sobre os valores registrados a débito e a crédito da conta
corrente contratual, já que os correspondentes valores, por força do contrato, não são exigíveis
antes do fechamento da conta.
Em síntese, a causa de ambos os contratos é totalmente diferente. Enquanto a do
contrato de mútuo é de possibilitar o uso temporário de um bem fungível pelo mutuário, com a
obrigação de restituir o item nas mesmas condições de espécie, qualidade e quantidade; a do
contrato de conta corrente é estabelecer uma relação contínua entre os correntistas, ocorrendo
por meio de operações financeiras mútuas que só serão liquidadas no momento de seu
encerramento.
No caso dos contratos de conta corrente entre sociedades que pertencem a um
mesmo grupo econômico, o objetivo de tal transação é o de possibilitar a movimentação de
valores entre as diferentes entidades jurídicas sob o mesmo controle acionário, a fim de facilitar as
operações diárias das empresas. Assim, as transferências de valores entre entidades jurídicas que
estão sob uma mesma controladora são registradas em uma conta específica, denominada de
conta corrente.
É importante destacar, ainda, que o contrato de conta corrente não deve ser
confundido com uma simples conta corrente contábil. De fato, nas práticas contábeis que utilizam
o sistema de partidas dobradas, os registros referentes aos movimentos econômicos e financeiros
entre duas partes podem ser lançados em uma conta corrente, onde são anotados os respectivos
débitos e créditos. Contudo, esse processo não implica necessariamente a existência de um
Fl. 10859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
16
contrato de conta corrente, pois trata-se apenas de uma prática contábil interna de uma ou ambas
as partes. Tais movimentações podem constituir, inclusive, verdadeiras relações de mútuo.
No presente caso, como já antecipado no julgamento da 1a Seção deste Conselho,
não há dúvida a respeito das premissas fáticas e documentais das quais partem a Recorrente, a
DRJ e autoridade fiscal de origem: trata-se efetivamente de operações de conta-corrente. A
divergência entre as partes emerge exclusivamente na qualificação jurídica desses lançamentos, se
podem ser equiparados ou não à mútuo, para fins de IOF. Vejamos:
No caso em exame, os contratos de consórcio firmados pela Recorrente com
parceiros para realização de empreendimentos imobiliários previam um
mecanismo de tesouraria centralizada. A Rossi era responsável por custear todas
as despesas do projeto (obras, materiais, pagamentos a fornecedores etc.), ao
passo que as demais consorciadas aportavam outros elementos (p. ex., o terreno,
em caso da “SPE terrenista”) e teriam sua parcela de receitas ajustada ao final.
Observem-se esclarecimentos e organograma desenhado pela empresa em
atendimento à fiscalização (fl. 681):
Como regra, para que se entenda o modelo a ser analisado, Rossi e um
terceiro constituem duas SPE distintas: (i) a SPE detentora do terreno no
qual se desenvolverá o empreendimento ("SPE Terrenista"); e (ii) a SPE que
desenvolverá, propriamente dita, a construção do empreendimento ("SPE
Incorporadora"). Tais SPE constituem, junto com a Rossi, consórcio
específico para o desenvolvimento do empreendimento.
De modo a viabilizar o desenvolvimento do empreendimento, as
consorciadas estabelecem regras quanto ao custeio das despesas incorridas
por cada uma delas, bem como o percentual de receitas a que fará jus sobre
os frutos da venda das unidades imobiliárias.
(...)
A ferramenta jurídica utilizada para viabilizar esse fluxo financeiro foi
justamente a conta corrente entre a Rossi e cada SPE, na qual se lançavam os
dispêndios efetuados pela controladora em prol do consórcio e os eventuais
ingressos correspondentes. O saldo final dessas contas seria compensado
conforme as regras de participação nos resultados – por exemplo, com
reembolso de determinadas parcelas ou com a apropriação dos lucros do
empreendimento, conforme pactuado, lembrando que a Rossi também era sócia
das SPEs.
No caso concreto, ficou evidenciado nos autos – e não contraditado pela
fiscalização, bem como confirmado pela DRJ – que as movimentações
financeiras entre a Rossi e as SPEs consorciadas decorriam do cumprimento de
obrigações previstas nos contratos de consórcio, visando suportar os custos dos
empreendimentos até o fluxo de caixa ser compensado com as vendas das
unidades imobiliárias. Vejamos algumas cláusulas do contrato que deixam clara
essa relação:
Fl. 10860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
17
2.2. A duração do presente CONSÓRCIO está diretamente vinculada à
conclusão do Empreendimento a ser por ele implantado, iniciando-se suas
atividades quando da assinatura do presente instrumento e com sua
vigência até o cumprimento, cumulativamente, das seguintes condições: a)
término das obras, com a expedição, pela Prefeitura Municipal, do "habite-
se" e o subseqüente registro da Especificação do Condomínio; b) a entrega
das unidades imobiliárias para os adquirentes; c) encerramento de todas as
contas entre as partes CONSORCIADAS e entre o CONSÓRCIO e terceiros e;
d) conclusão da comercialização de todas as unidades do Empreendimento,
ou a sua partilha e a realização de toda a carteira de recebíveis.
(...)
4.2.3. Caberá especificamente à ROSSI:
4.2.3.1. Quanto à administração imobiliária do Empreendimento: a) a
responsabilidade pela execução dos serviços de gerenciamento e de
administração imobiliária e a execução dos trabalhos de administração
financeira, conforme indicado nesta Cláusula;
b) coordenar a elaboração do quadro de áreas, do memorial de
incorporação, da convenção de condomínio, sua averbação e registros;
c) coordenar a execução da campanha de promoção, publicidade e
propaganda;
d) elaborar o projeto e gerenciamento da construção do stand de vendas;
e) fiscalizar a qualidade das obras;
(...)
z) coordenar a gestão financeira e contábil; (...)
4.2.3.2. Quanto à execução das obras do Empreendimento:
a) seguir rigorosamente: (i) as plantas do projeto legal aprovado pela
Prefeitura do Município onde se localiza o Empreendimento; (ii) o memorial
descritivo de acabamentos, instalações e equipamentos; (iii) o orçamento
do custo das obras, detalhando cada item que o compõe, seja em relação a
serviços seja em relação a Materiais; (iv) o cronograma físico financeiro;
b) executar, coordenar, dirigir, programar e supervisionar todos os serviços
técnicos contratados;
(...)
j) fazer em nome da INCORPORADORA os pedidos ou aquisições de
materiais, e a contratação dos serviços necessários às construções, nas
quantidades e épocas devidas;
k) prover a obra, na quantidade exigida e/ou necessária, das máquinas,
motores e equipamentos indispensáveis, bem como pessoal apto à sua
Fl. 10861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
18
operação, quer quanto ao aspecto técnico da sua execução, quer quanto ao
aspecto da sua administração e controle, sempre através de concorrências,
mediante compra e/ou locação;
(...)
Cláusula 7a - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
7.1. Para o efeito da administração financeira do Empreendimento será
aberta uma conta corrente na qual será depositada a totalidade dos
recursos recebidos em função do Empreendimento objeto do CONSÓRCIO.
Esta conta, em nome da INCORPORADORA, servirá exclusivamente para a
prática de atos relacionados com o Empreendimento objeto do presente
CONSÓRCIO, seja para a aplicação de recursos, pagamento de distratos,
distribuição de recursos às CONSORCIADAS e pagamentos relacionados com
o Empreendimento.
7.2. A aplicação dos recursos disponíveis na conta bancária acima
mencionada, observada a necessidade de pagamentos, será feita pela
ROSSI.
(...)
8.5.1 A ROSSI deverá tomar providências para que sejam conservados no
escritório central do CONSÓRCIO, os registros contábeis adequados e
completos referentes ao CONSÓRCIO e a todos os assuntos cobertos pelas
obras e serviços e pelo presente contrato, devendo os mesmos ser
prontamente divulgados entre as CONSORCIADAS.
(...)
10.1. As comunicações deverão ser enviadas para as CONSORCIADAS, nos
endereços adiante indicados. Os endereços poderão ser alterados
livremente pelas CONSORCIADAS, desde que comunicado por escrito às
demais CONSORCIADAS, valendo o novo endereço a partir do 10 (décimo)
dia, contado do recebimento do aviso de parte do Comitê de Gestão:
a)
DESENVOLVEDORA
Att:
Sr.
Leonardo
Nogueira
Dinize-mail:
leonardodiniz@rossiresidencial.com.br
b) INCORPORADORA Att: Sr. Marco Antonio Dini Pedroso e-mail:
marcopedroso@rossiresidencial.com.br
c)
ROSSI
Att:
Sr.
Leonardo
Nogueira
.Diniz
e-mail:
leonardodiniz@rossiresidencial.com.br
As cláusulas contratuais transcritas demonstram que a Rossi, de fato, era
responsável pela gestão financeira de todo o empreendimento, além de possuir
diversas responsabilidades operacionais na execução do consórcio. Além disso,
todas as regras relacionadas ao controle contábil, financeiro e até de
comunicação com cada consorciada, denotam que as demais consorciadas eram
Fl. 10862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
19
SPEs também compostas por ela, refletindo toda a explicação que a empresa
trouxe aos autos relativamente à sua operação.
Com o devido respeito, não encontra respaldo nos documentos apresentados a
afirmação do Fisco de que “a Rossi levantava recursos no mercado, pagando
juros para isso, e os repassava a empresas ligadas a ela, ora cobrando juros, ora
não cobrando; para que esses terceiros executassem as obras de construção civil
de propriedade e responsabilidade deles próprios.” Trata-se de obras próprias,
da execução de seu próprio objeto social, feita através da constituição dessas
SPEs e dos consórcios, prática comum do mercado imobiliário.
Ou seja, no entendimento desta relatoria, não se tratou de empréstimos
autônomos repassados livremente pela Rossi sem conexão de necessidade com
sua atividade, mas de aporte de recursos para viabilizar a própria atividade-fim
consorciada, dentro de um ajuste negocial que definiria posteriormente o acerto
de contas.
Nesse contexto, entendo que não houve “disponibilização de recursos” nos
moldes de um mútuo típico, já que a Rossi não outorgou crédito a título próprio
às SPEs; em vez disso, agiu como gestora e centralizadora do caixa dos
empreendimentos, adiantando valores que seriam retornados ou compensados
conforme o desempenho do próprio negócio conjunto.
Prova disso é que os pagamentos feitos pela Rossi beneficiaram diretamente os
projetos (empreiteiros, materiais, encargos das obras etc.), e não houve, por
parte das SPEs, livre disposição daqueles recursos para outros fins, típica do
tomador de um empréstimo. Este é um aspecto fático que foi narrado pela
Recorrente ao longo dos autos e que também não foi infirmado pelo julgamento
de primeira instância, ao contrário, o que a DRJ afirmou sobre este aspecto da
operação foi o seguinte (fl. 10.689):
(...)
Além disso, o critério de reembolso/compensação estava condicionado ao
resultado do empreendimento, e não a prazos ou prestações características de
contrato de mútuo independente. Em síntese, a substância econômica aponta
para um mecanismo de rateio de fluxos de caixa no âmbito de um mesmo
negócio, e não para uma operação de crédito barganhada entre partes, que,
mesmo ligadas, necessitavam tomar um empréstimo para realizar suas próprias
atividades. Pode-se supor que é por isso que as contas contábeis analisadas pelo
Fisco encerraram o ano de 2014 com saldo credor: tratando-se de
empreendimentos iniciados naquela ocasião, naturalmente o acerto de contas
não se daria no mesmo ano, visto que cada obra durava em média 3 anos, tal
como informou a Recorrente no âmbito da Fiscalização (fl. 126).
Em suma, não há qualquer demonstração por parte da autoridade fiscal de que os
valores transacionados possuam finalidade de empréstimo, tampouco que atendam aos requisitos
mínimos que caracterizam o mútuo.
Fl. 10863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
20
Pelo contrário, a própria DRJ reconhece que “a autuada não rebateu a existência de
contas correntes com as pessoas jurídicas integrantes do consórcio, com vistas à adoção de uma
gestão financeira unificada”, afirmando de modo genérico que “[o] mecanismo descrito nos autos
consiste em verdadeiras operações de mútuo, definidas como o empréstimo de coisas fungíveis,
ficando o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma
espécie, qualidade e quantidade, nos termos do art. 586 e seguintes do Código Civil/2002, abaixo
transcritos.”. O colegiado a quo assim concluiu:
Assim sendo, nas operações objeto da autuação, em que houve a disponibilização
de recursos financeiros pela Impugnante para pessoas jurídicas integrantes do
consórcio constituído entre ela, a “SPE Terrenista” e a “SPE Incorporadora”, está
caracterizado o mútuo pela transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro),
sendo a Impugnante sujeito passivo responsável pelo IOF incidente.
Como se depreende do texto acima, verifica-se que o único elemento considerado
pelos julgadores para qualificar as operações como mútuo foi a transferência do domínio de coisa
fungível (dinheiro). Entretanto, tal característica é comum tanto ao contrato de mútuo quanto ao
contrato de conta corrente, não sendo, por si só, suficiente para definir a natureza jurídica da
operação.
Dessa forma, não há dúvida de que a relação de caixa único mantida pela
Recorrente com suas controladas não caracteriza operação de crédito, razão pela qual afasta-se a
premissa fiscal de que teriam sido realizados mútuos, sob pena de tributação por analogia, vedada
pelo art. 108, §1o, do CTN.
2.2.
Do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
Também este ponto foi objeto de análise no Acórdão no 1201-007.213, de relatoria
da Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, julgado em 24 de julho de 2025, motivo pelo qual
devem ser reproduzidas, no presente voto, as conclusões então adotadas pelo colegiado da 1a
Seção de Julgamento, acerca da natureza jurídica das operações analisadas. Vejamos:
Uma parte das despesas glosadas pela fiscalização refere-se a lançamentos
contábeis que remetem a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. O
Fisco descaracterizou essa descrição contábil, pelo fato de a empresa não ter
apresentado “nenhum esclarecimento ou documento que pudesse fazer prova
de que efetivamente tenha aumentado sua participação, por meio de aumento
de capital, em alguma empresa investida”. Observem-se trechos do TVF sobre
este tema (fl. 10.584):
41- O Parecer Normativo CST no 17/84, em seu item 7, visando impedir que
recursos aportados em função de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC) fiquem indeterminadamente aguardando a capitalização
pretendida, estabeleceu que o aumento de capital social seja realizado por
ocasião do primeiro ato formal ou em até 120 (cento e vinte) dias contados
a partir do encerramento do período-base em que a investida tenha
Fl. 10864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
21
recebido os adiantamentos. Assim, se a investida levanta os recursos
perante seu investidor, mas não há uma contrapartida no aumento de seu
(da investida) capital social, fica evidenciado que se trata, na realidade, de
um empréstimo mascarado por meio de AFAC.
42- Desta forma, os valores constantes no grupo de contas “Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital” também foram considerados como
mútuo, e com isso foram considerados para fins do cálculo proporcional das
despesas financeiras que não poderiam ser deduzidas da base do IRPJ e da
CSLL.
43- Observamos ainda que, na conta contábil no “0126001700 -
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL”, que é alimentada
a débito (por ser um ativo/direito), há 3 (três) valores lançados a crédito
cujo histórico indica se tratar da conversão do AFAC em participação na
investida, por meio de aumento de capital, conforme reproduzidos na
tabela abaixo.
(...)
Apesar dos indícios de que os valores foram utilizados para aumentar
capital social de empresa investida, a fiscalizada (i) não apresentou
comprovação efetiva do aumento de capital (ata de assembleia ou contrato
social da empresa investida), (ii) nem demonstrou que o aumento de capital
teria ocorrido dentro do prazo limite (120 dias) tratado no Parecer
Normativo CST no 17/84. Desta forma, os valores acima não foram
estornados da base para análise das despesas financeiras que poderiam ser
deduzidas da base do IRPJ e da CSLL.
A Recorrente, por outro lado, alega a ilegalidade o prazo previsto pelo Parecer
Normativo CST n° 17/84, que teria perdido sua eficácia quando foi editada a
IN/SRF n.o 127/1988 que regulou a mesma matéria e que foi posteriormente
revogada pela IN/SRF n.o 79/2000.
A respeito do tema, valho-me novamente do voto proferido pelo Conselheiro
Lucas Issa Halah que citei acima:
Inicialmente, devo esclarecer que entendo inexistir no ordenamento pátrio
qualquer ato legal que preveja prazo máximo para a conversão de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC em participações
societárias sob pena de sua configuração como mútuo, posição bem
retratada no AC 9303-012.913, cuja ementa a seguir colaciono:
"ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA DE NORMA
ESPECÍFICA PARA DESCARACATERIZAR A OPERAÇÃO DE AFAC COM
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. Não cabe
desenquadrar uma operação como AFAC, caracterizando-a como mútuo
para fins de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como motivação o
fato de o contribuinte não ter observado os requisitos dispostos pelo
Fl. 10865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
22
Parecer Normativo CST 17/84 e IN SRF 127/88, que impuseram, entre
outros, a observância de prazo limite para a capitalização dos AFACs. Tais
atos, inclusive, foram formalmente revogados, vez que se referiam a
dispositivo do Decreto-Lei 2.065/83, que tratava de correção monetária de
Balanços."
(...)
Assim, considerando que não há qualquer outro elemento que revele que
os aportes em questão seriam AFAC, além da planilha e da ata posterior
deliberando pela conversão, entendo insuficiente a prova. Pelo exposto,
entendo não comprovado que teriam a natureza de AFAC os recursos assim
indicados pelo Recorrente.
No caso concreto, nem no atendimento à fiscalização, nem na Impugnação,
tampouco no Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou qualquer documento
que comprovasse ou, ao menos, indicasse, o aumento do capital nas sociedades
investidas (possivelmente SPEs), ainda que fosse em período posterior ao prazo
de 120 dias. A Recorrente nem mesmo defende a correção do lançamento
contábil mencionado no próprio TVF, que indicaria a concretização do aumento
de capital, mas afirma apenas que “deve-se considerar que o propósito negocial
dos AFAC registrados contabilmente pela Recorrente denotam comprometimento
contratual e irrevogável de que os recursos se destinariam a futuro aumento de
capital, de modo que estes não podem ser considerados como contratos de
mútuo.”
Como mencionado no item anterior, deve-se adotar, neste ponto, a qualificação
fática já estabelecida, contudo, a análise jurídica deve ser conduzida sob a ótica do IOF. Dessa
forma, algumas considerações teóricas se fazem necessárias.
O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) e o contrato de mútuo são
institutos jurídicos de natureza completamente diversa, tanto em sua estrutura quanto em sua
causa jurídica e finalidade econômica.
O mútuo, previsto no art. 586 do Código Civil, tem por essência o empréstimo de
coisa fungível, com a transferência da propriedade e a obrigação de restituição pelo mutuário.
Trata-se, portanto, de uma operação de crédito, em que há uma relação obrigacional entre credor
e devedor, fundada na devolução futura dos recursos disponibilizados. O AFAC, por sua vez, possui
causa negocial completamente distinta. Não se trata de um empréstimo, mas de um ato de
investimento, mediante o qual o sócio ou acionista antecipa recursos à sociedade com a finalidade
de futura integralização de capital, sem expectativa de restituição. Diferentemente do mútuo, não
há contraprestação financeira nem obrigação de devolução: o que se tem é a expectativa de
incorporação definitiva do valor ao patrimônio líquido da empresa, reforçando sua estrutura de
capital e viabilizando a continuidade de suas atividades.
Fl. 10866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
23
Assim, embora ambos os institutos envolvam a transferência de recursos
financeiros, suas causas e efeitos jurídicos são substancialmente distintos — o mútuo cria uma
obrigação de restituição, enquanto o AFAC materializa um compromisso de capitalização futura.
Cumpre salientar que não há na legislação societária ou tributária qualquer prazo
legal para a efetivação da capitalização. A ausência desse prazo, contudo, não afasta a essência da
operação, desde que se comprove a intenção inequívoca de capitalizar. Assim, a capitalização é
elemento essencial e indispensável do AFAC, pois é efetivamente o define sua natureza jurídica e o
distingue do mútuo.
A aferição dessa intenção, contudo, deve ser feita caso a caso, a partir de um
conjunto probatório suficiente que demonstre as razões pelas quais a capitalização possa ocorrer
em prazo superior. Devem ser considerados, entre outros elementos, documentos societários,
registros contábeis, comunicações entre as partes e deliberações de órgãos societários, que
revelem a finalidade de aporte de capital.
A título exemplificativo, destaco a decisão proferida no Acórdão no 3301-012.379,
de relatoria da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, em que se analisou detidamente o
conjunto probatório constante dos autos. Nesse caso, a análise das provas revelou que os valores
foram devidamente registrados na contabilidade como AFAC, constando em notas explicativas e
demais documentos contábeis a destinação específica para futura capitalização das investidas.
Além disso, verificou-se a posterior efetiva capitalização dos montantes, mediante deliberações
societárias formais, o que confirmou o propósito de investimento e afastou qualquer indício de
operação de mútuo. Ainda que tenha transcorrido prazo superior a 120 dias entre os aportes e a
efetiva capitalização — e mesmo considerando o longo intervalo temporal entre uma operação e
outra — o conjunto probatório demonstrou a existência de um nexo claro e contínuo entre os
aportes realizados e o posterior aumento de capital. Esse vínculo evidenciou que os recursos
mantiveram, durante todo o período, a mesma finalidade societária, destinada ao reforço
patrimonial das empresas investidas, sem qualquer desvio de propósito ou expectativa de
restituição.
Em síntese, o mútuo tem por causa a transferência temporária de recursos com
obrigação de restituição, ao passo que o AFAC tem por causa a capitalização definitiva da
sociedade, sem expectativa de retorno. Embora ambos envolvam a movimentação de dinheiro —
coisa fungível —, as suas naturezas jurídicas são absolutamente distintas, e somente a preservação
do propósito de capitalização assegura a manutenção da qualificação do AFAC como tal.
Como destacado, no presente caso, a Recorrente não apresentou qualquer
documento que comprovasse ou mesmo indicasse a efetiva realização do aumento de capital nas
sociedades investidas, seja durante o procedimento fiscal, na Impugnação ou no Recurso
Voluntário — ainda que tal capitalização tivesse ocorrido em momento posterior ao prazo de 120
dias. Repita-se, não há forma legal obrigatória para a formalização do AFAC e tampouco existe
Fl. 10867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
24
prazo legal para a sua capitalização, sendo inaplicável o antigo Parecer Normativo CST no 17/1984,
que limitava a conversão em 120 dias.
Observa-se, ademais, que a Recorrente não contesta a ausência de formalização
contábil da capitalização mencionada no próprio TVF, a qual serviria para demonstrar a
concretização do aumento de capital. Limita-se, em vez disso, a alegar que os registros contábeis
dos AFAC refletiriam, por si sós, um comprometimento contratual e irrevogável de destinar os
recursos ao futuro aumento de capital, sustentando que, por essa razão, tais operações não
poderiam ser qualificadas como contratos de mútuo.
Contudo, a Recorrente não apresentou sequer indícios de que teria a intenção
inequívoca de capitalizar os valores aportados. A simples contabilização dos montantes como
AFAC, após longo lapso temporal transcorrido, desacompanhada de documentação societária,
contábil ou deliberativa que evidencie o propósito efetivo e a concretização do aporte, não é
suficiente para afastar a presunção fiscal de que se trata de operações de natureza distinta
daquelas alegadas.
A efetiva capitalização constitui o núcleo causal e o elemento essencial e
indispensável do AFAC, pois é ela que confere causa e finalidade jurídica à operação, distinguindo-
a substancialmente do mútuo. A causa do AFAC é o aporte de recursos com o propósito de
integralizar futuro aumento de capital, isto é, uma manifestação de vontade voltada à
capitalização da sociedade, sem expectativa de restituição.
Assim, sem a efetiva materialização da capitalização — ainda que realizada em
momento posterior —, o AFAC perde sua causa jurídica própria, deixando de representar um ato
de investimento e demonstrando-se como uma operação de crédito. Nessa hipótese, a operação
passa a se enquadrar, do ponto de vista jurídico e tributário, como mútuo, com as consequências
legais decorrentes dessa qualificação, inclusive quanto à incidência do IOF, sendo aplicável ao caso
art. 13 da Lei no 9.779/1999.

3. Da isenção de IOF de que trata o art. 9o, inciso I, do Decreto no 6.306, de 2007
A Recorrente, subsidiariamente, sustenta que, ainda que se entenda pela incidência
do IOF sobre as operações autuadas, seria aplicável a isenção prevista no art. 9o, I, do Decreto no
6.306/2007 (DL no 2.407/1988), porquanto os recursos teriam sido destinados a fins habitacionais
(inclusive infraestrutura e saneamento básico).
Para tanto, aponta: (i) sua atuação preponderante no segmento residencial; (ii) a
existência de SPEs com nomes de conotação habitacional (p.ex. “Condomínio”, “Parque”, “Vida
Bella”, etc.); e (iii) cláusulas contratuais de consórcio e aditamentos a CCBs que, em seu entender,
evidenciariam a finalidade.
A DRJ rejeitou essa tese.
Fl. 10868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
25
Assentou que a isenção exige finalidade habitacional concreta e determinada no
momento da concessão do crédito. Decidiu que mera vocação do objeto social ou nomenclatura
dos empreendimentos não supriria tal requisito e que os documentos juntados (inclusive o
Contrato do “Consórcio Rossi Parque Ibirapuera” e aditamentos às CCBs/2016) não
demonstrariam a vinculação específica e contemporânea de cada liberação de recursos a
programa ou projeto habitacional.
Com razão à DRJ.
A isenção do IOF invocada pela Recorrente encontra fundamento no art. 9o, inciso I,
do Decreto no 6.306/2007, o qual dispõe que são isentas do imposto as operações de crédito
realizadas para fins habitacionais, inclusive aquelas destinadas à infraestrutura e ao saneamento
básico vinculados a programas ou projetos com essa finalidade, conforme previsto originalmente
no Decreto-Lei no 2.407/1988.
De acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional, as disposições legais que
concedem isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, vedando-se qualquer
ampliação de seu alcance por analogia ou interpretação extensiva. Assim, conforme bem destacou
a DRJ, a isenção em exame somente se aplica aos mútuos que tenham propósito específico e
comprovado, isto é, operações em que os recursos sejam efetivamente destinados a
empreendimentos habitacionais ou às obras de infraestrutura e saneamento diretamente a eles
relacionados.
Esse entendimento é corroborado pela Solução de Consulta COSIT no 84/2017,
segundo a qual são isentas do IOF apenas as operações de crédito correspondentes a mútuos de
recursos financeiros realizados entre pessoas jurídicas não financeiras, desde que os recursos
sejam utilizados única e exclusivamente para fins habitacionais, inclusive os voltados à
infraestrutura e saneamento básico vinculados a programas ou projetos dessa natureza.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta SRRF08/Disit no 216/2013 reforça que,
para que a isenção seja reconhecida, é necessário comprovar, no momento da concessão da
operação de crédito, a existência de uma finalidade habitacional concreta e formalmente
vinculada à aplicação dos recursos. A norma não admite o gozo da isenção em casos em que a
destinação seja apenas futura ou indeterminada, ainda que o contrato preveja cláusulas expressas
de destinação dos valores a projetos habitacionais ou penalidades pelo descumprimento dessa
obrigação.
Destaca-se que, mesmo em sede recursal, a contribuinte apenas reiterou os
argumentos apresentados em impugnação, afirmando que os fluxos financeiros questionados se
referem a empreendimentos de natureza residencial e que, portanto, estariam abrangidos pela
isenção legal. Vejamos:
Fl. 10869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
26

Todavia, não apresentou documentos novos capazes de comprovar a destinação
específica e imediata dos valores aos programas ou projetos habitacionais a que se refere a
norma. As alegações baseadas em sua natureza empresarial e na nomenclatura das SPEs
configuram meros indícios, insuficientes para afastar a exigência tributária, uma vez que não
demonstram, de forma inequívoca, a aplicação dos recursos nas finalidades previstas pelo
Decreto-Lei no 2.407/1988.
O contrato de consórcio colacionado faz referência apenas à execução de
“empreendimento imobiliário”, expressão genérica que não implica, necessariamente, a existência
de um projeto habitacional determinado. Da mesma forma, os aditamentos às CCBs, datados de
2016, não comprovam que, no momento da concessão do crédito, os valores já estavam
formalmente vinculados a empreendimentos habitacionais específicos.
Diante desse contexto, conclui-se que, mesmo em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente não foi capaz de demonstrar a efetiva destinação habitacional concreta e determinada
das operações analisadas, requisito indispensável à fruição da isenção prevista no art. 9o, I, do
Decreto no 6.306/2007. Por conseguinte, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ quanto a
este ponto.
4. Da base de cálculo do IOF
Quanto a este ponto, a Recorrente sustenta, subsidiariamente, que a Receita
Federal, ao lavrar o Termo de Verificação Fiscal, teria adotado critério equivocado de apuração da
base de cálculo do imposto. Argumenta que a fiscalização considerou a incidência do IOF de forma
diária, o que implicaria a tributação de um mesmo saldo até 365 vezes ao ano, majorando
artificialmente o valor devido. Segundo defende, a base de cálculo do IOF deve corresponder ao
montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros, nos termos do art. 64 do Código
Tributário Nacional, não sendo cabível a perpetuação da incidência do tributo enquanto perdurar
a obrigação de restituir, sem que haja novas disponibilidades financeiras.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) entende que as
alegações da contribuinte não merecem acolhimento. Sustenta que o lançamento observou
rigorosamente as prescrições normativas aplicáveis à base de cálculo e às alíquotas do IOF,
conforme o art. 7o do Decreto no 6.306/2007 e o art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907/2009.
Fl. 10870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
27
Segundo tais dispositivos, nas operações de crédito em que não há definição do valor principal a
ser utilizado pelo mutuário — inclusive quando há previsão contratual de reutilização do crédito
— a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada
mês.
Com razão a DRJ.
O IOF incide sobre operações de crédito, sendo seu cálculo determinado em função
do prazo durante o qual o recurso permanece à disposição do tomador. Tal característica é
expressamente reconhecida pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 907/2009, segundo o qual:
“O IOF incidente sobre operações de crédito será calculado em função do prazo
pelo qual o recurso permaneceu à disposição do tomador.”
O art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, é claro ao dispor que, nas
operações em que não há definição do valor do principal a base de cálculo deve ser o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive em caso de
prorrogação ou renovação.
No presente caso, restou evidenciado que as operações financeiras mantidas entre
a Recorrente e as demais empresas do grupo não possuíam contrato formal de mútuo, tampouco
definiam o valor principal, prazo ou condições de amortização. Diante desse quadro, mostra-se
plenamente aplicável o regime previsto na legislação supracitada, segundo o qual a apuração do
IOF deve considerar o somatório dos saldos devedores diários, apurados ao final de cada mês,
com incidência da alíquota principal de 0,0041%, acrescida da alíquota adicional de 0,38% sobre
os acréscimos mensais desses saldos.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho. Nesse sentido,
destaco o recente julgamento consubstanciado no Acórdão 3003-002.555, de relatoria da
Conselheira Denise Madalena Green, que restou assim ementado:
IOF. BASE DE CÁLCULO. CONCESSÃO DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR
PRINCIPAL E PRAZO DE VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O imposto terá como fato gerador a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário, tendo
por base de cálculo o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário. Nas
operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal e prazo de vencimento, a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês, sobre a qual incidirá
a alíquota de 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por cento), acrescida
da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de que trata o
alínea “a” , inciso I, e §§ 15 e 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007.
Assim, estando demonstrado que as operações objeto da autuação não
apresentavam definição prévia do valor principal, prazo ou condições de amortização, entendo
correta a apuração da base de cálculo realizada pela fiscalização, a qual observou o somatório dos
Fl. 10871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
28
saldos devedores diários apurados ao final de cada mês, em estrita conformidade com o disposto
no art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007.
5. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
incidência de IOF sobre as operações de caixa único em conta corrente mantida pela Recorrente
com suas controladas.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Esse Colegiado decidiu, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres:
 Assim, uma vez reconhecido que o IOF somente alcança as operações que
se enquadram, sob o ponto de vista do Direito Privado, como mútuo,
torna-se imprescindível examinar, com precisão conceitual, outras
modalidades jurídicas frequentemente confundidas com ele, como é o
caso da conta corrente mercantil e do Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital (AFAC). Ambas, embora possam envolver
transferências
de
numerário,
possuem
estrutura
e
finalidade
substancialmente distintas do mútuo, razão pela qual não configuram
operação de crédito e, portanto, não atraem a incidência do IOF.
 Feitas tais considerações e retornando ao recente julgamento do STF,
verifica-se que a efetiva natureza do acordo realizado entre as partes deve
ser sempre analisada em cada caso concreto, isto é, deve-se verificar se a
hipótese examinada se revela como um verdadeiro mútuo ou se, ao
contrário, se constitui em remessas recíprocas de valores a crédito e
débito em uma só conta, caracterizando o contrato de conta corrente.
Para tanto, é de suma importância a análise da causa dos referidos
contratos, uma vez que é ela que confere o sentido jurídico e econômico à
operação.
 Em suma, não há qualquer demonstração por parte da autoridade fiscal
de que os valores transacionados possuam finalidade de empréstimo,
tampouco que atendam aos requisitos mínimos que caracterizam o
mútuo.
Fl. 10872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
29
 Pelo contrário, a própria DRJ reconhece que “a autuada não rebateu a
existência de contas correntes com as pessoas jurídicas integrantes do
consórcio, com vistas à adoção de uma gestão financeira unificada”,
afirmando de modo genérico que “[o] mecanismo descrito nos autos
consiste em verdadeiras operações de mútuo, definidas como o
empréstimo de coisas fungíveis, ficando o mutuário obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e
quantidade, nos termos do art. 586 e seguintes do Código Civil/2002,
abaixo transcritos.”. O colegiado a quo assim concluiu:
 Assim sendo, nas operações objeto da autuação, em que houve a
disponibilização de recursos financeiros pela Impugnante para pessoas
jurídicas integrantes do consórcio constituído entre ela, a “SPE Terrenista”
e a “SPE Incorporadora”, está caracterizado o mútuo pela transferência do
domínio de coisa fungível (dinheiro), sendo a Impugnante sujeito passivo
responsável pelo IOF incidente.
 Como se depreende do texto acima, verifica-se que o único elemento
considerado pelos julgadores para qualificar as operações como mútuo foi
a transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro). Entretanto, tal
característica é comum tanto ao contrato de mútuo quanto ao contrato
de conta corrente, não sendo, por si só, suficiente para definir a natureza
jurídica da operação.
 Dessa forma, não há dúvida de que a relação de caixa único mantida pela
Recorrente com suas controladas não caracteriza operação de crédito,
razão pela qual afasta-se a premissa fiscal de que teriam sido realizados
mútuos, sob pena de tributação por analogia, vedada pelo art. 108, §1o,
do CTN.

Como já delineado, a Relatora discorre que no Contrato de Conta Corrente não há
incidência do IOF, pois tal operação não se caracteriza como Mútuo.
Nesse ponto é que tem o nascedouro da divergência com os demais membros do
colegiado já apresentados.
IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:

1. Constituição Federal
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
Fl. 10873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
30
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
2. Código Tributário Nacional
– CTN Art. 63.
O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
O que se verifica é a exposição do interessado que na utilização da Conta Corrente
não incidiria o IOF, segundo seu entendimento, consubstanciado com diversas doutrinas expostas.
Como bem destacou o Acórdão da Delegacia de Julgamento, o mútuo financeiro
também se materializa na chamada operação de conta corrente, entendimento esse também
externado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial no 1.239.101 RJ
(2011/33476-0), aqui apresentado:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e
não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito.
Fl. 10874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
31
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha,
conforme Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:
Acórdão no 3401-005.393 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Matéria IOF (...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano calendário: 2004 (....)OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua efetivação na entrega
total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras",
nos termos do voto do Relator
Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda
Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o Dr.
Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia
Tributária - ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.

Percebe-se que o IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam
entregues ou disponibilizados ao mutuário.

Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

Fl. 10875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720793/2019-15
32

I - DISPOSITIVO
Pelo exposto, conforme razões elencadas, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 10876
DF CARF MF
Original